Tribunal: TJES
Processo: 0000494-81.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000494-81.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERSON LUIZ FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que absolveu impropriamente o réu das sanções dos arts. 150, § 1º, c/c art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do CP, com fundamento no art. 386, VI, do CPP c/c arts. 26 e 97 do CP, impondo-lhe medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
A defesa requereu a substituição da internação por tratamento ambulatorial ou, subsidiariamente, a redução do prazo mínimo da medida imposta, bem como a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial; (ii) estabelecer se é possível a redução do prazo mínimo de 1 (um) ano fixado para a medida de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A medida de segurança de internação é aplicável nos termos do art. 97 do Código Penal quando o réu, inimputável, pratica fato punível com reclusão, desde que demonstrada sua periculosidade.
O laudo médico psiquiátrico atestou que o apelante é portador de esquizofrenia paranoide e, à época dos fatos, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta e de agir conforme tal entendimento.
O exame pericial indicou que o tratamento ambulatorial não é viável no caso concreto, diante do histórico de abandono do tratamento e do elevado risco à integridade da vítima, sendo recomendada a internação para tratamento intensivo e vigilância constante.
O prazo mínimo de 1 (um) ano para reavaliação da medida de segurança está em conformidade com o art. 97, § 1º, do Código Penal, razão pela qual não comporta redução.
A fixação de honorários advocatícios à defensora dativa observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicados analogicamente ao processo penal, sendo adequado o valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 61, II, "f", 69, 97 e 99; CPP, art. 386, VI; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 825.213, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.217.578/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEVERSON LUIZ FERNANDES
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (ID 14152294).

A denúncia (ID 14152248), narrou que:

“
Em 15 de junho de 2024, por volta das 23h20, na residência localizada na Rua Luzia Mansur Bragatto, 70 - Vicente Suella, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado WEVERSON LUIZ FERNANDES, livre e consciente, durante a noite, entrou na casa de Roseli Luiz Fernandes, contra a expressa vontade da vítima, e descumpriu decisão judicial que deferiu
m
edidas
p
rotetivas de
u
rgência à sua genitora.

Extrai-se dos autos que o acusado é filho da vítima e, em razão da prática de crime anterior, foram impostas
m
edidas
p
rotetivas de
u
rgência em desfavor do denunciado nos autos 0000392-59.2024.8.08.0014, das quais o acusado foi intimado em
a
udiência de
c
ustódia, conforme documento de fls. 17/18 do id 45019433.

Depreende-se dos autos que, ao denunciado, foi determinado: a) afastamento do lar; b) proibição das seguintes condutas: b.1) aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 200 (duzentos) metros; b.2) contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens e etc.). No entanto, da sobredita data, o acusado descumpriu as cautelares, visto que invadiu a casa da vítima, que fugiu do local e acionou a Polícia Militar
.”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
absolveu de modo impróprio o apelante, das sanções do artigo 150, § 1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI,, do CPP c/c arts. 26 e 97, ambos do CP, aplicando-lhe medida de segurança de internação, nos termos do artigo 97, do Código Penal.

Em linhas gerais, entendeu o MM. Juiz de Direito que:

“No exame de todo o conjunto probatório, a autoria e a materialidade delitiva foram cabalmente comprovadas. No entanto, no caso em análise, o único desfecho plausível é a absolvição imprópria do réu, com a imposição de medida de segurança. (...).

No caso dos autos, ficou comprovado que o réu, mesmo devidamente intimado das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos de nº 0000392-59.2024.8.08.0014, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, em favor de sua genitora, dirigiu-se ao endereço dela, pulou a cerca, “socou” (sic) a porta que estava trancada e invadiu a residência, proferindo ameaça de morte.

Desse modo, o denunciado descumpriu, consequentemente, as medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação a menos de 200 (duzentos) metros, além de invadir o domicílio alheio.

Ainda que a confissão do acusado não seja plena, a fala coerente da ofendida é corroborada pelo depoimento do policial militar ouvido em juízo, que confirmou que Weverson, quando de sua prisão, estava muito alterado dentro da residência e que, inclusive, não queria deixar o local, bem como que a ofendida se encontrava em estado de pânico.

Somado a isso, segundo jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, firme, concatenada e não desacreditada por outras provas, possui relevância e é suficiente para levar à condenação. Vejamos: (...). (AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023, grifou-se).

Quanto à culpabilidade do denunciado, verifico que o laudo médico psiquiátrico concluiu que ele, à época dos crimes, era “inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com este entendimento” (id 50524749 do incidente de nº 5008482-68.2024.8.08.0014), sendo diagnosticado com esquizofrenia paranoide, um transtorno psicótico marcado pela presença de ideias e percepções irreais da realidade.

O perito, após o exame pericial, afirmou que há indicação de tratamento psiquiátrico continuado, que pode ser inicialmente realizado em regime de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, considerando o elevado risco de abandono ou não seguimento do tratamento ambulatorial, como já ocorrido anteriormente.

Portanto, provadas a periculosidade do réu e a sua inimputabilidade, torna-se forçosa a aplicação de medida de segurança.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER IMPROPRIAMENTE WEVERSON LUIZ FERNANDES, devidamente qualificado, com fundamento no art. 386, VI, do CPP c/c arts. 26 e 97, ambos do CP.

Considerando que o acusado, por estar acometido de transtorno mental, tem direito a tratamento de saúde em estabelecimento hospitalar adequado e que a manutenção dele em ambiente carcerário é contrária ao respeito a seus direitos fundamentais, bem como que há indicação da internação, APLICO-LHE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO, nos termos do art. 97 do CP, conforme sugestão do médico perito subscritor do laudo.”.

Em contrariedade a tal posicionamento, a defesa pugnou pela substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial ou, subsidiariamente, pela redução do prazo mínimo de internação.

Para tanto, entende que a aplicação da medida de segurança de internação não é proporcional nem adequada ao caso em concreto, considerando que há possibilidade de tratamento ambulatorial, na medida em que “o laudo pericial afirma que o apelante necessita de acompanhamento psiquiátrico, mas não justifica, de forma concreta, a necessidade de internação compulsória”.

Afirma, ainda, que o recorrente não possui histórico de violência extrema ou comportamento que justifique a restrição total de sua liberdade, sendo possível a adoção de medidas menos gravosas.

Pois bem. Sabe-se que “o artigo 97 do Código Penal determina a aplicação de medida de segurança de internação nos crimes punidos com reclusão, porém, a jurisprudência do STJ permite a substituição por tratamento ambulatorial quando a periculosidade do agente não for demonstrada, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (STJ; AgRg-HC 825.213; Proc. 2023/0172399-2; RJ; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/11/2024).

Contudo, no caso dos autos, adotando as premissas estabelecidas pelo exame pericial, o qual indicou que “
há indicação de tratamento psiquiátrico continuado, que pode ser inicialmente realizado em regime de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, considerando o elevado risco de abandono ou não seguimento do tratamento ambulatorial, como já ocorrido anteriormente
”, como dito, o magistrado fixou a medida de segurança de internação ao ora apelante.

Ou seja, considerando as particularidades do caso em análise, e a despeito da alegada ausência de periculosidade do agente, reputa-se como adequada a fixação da internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, uma vez que há nos autos motivação idônea para a aplicação de tal medida, sobretudo se considerarmos que a vítima afirmou em seu depoimento “que já foi agredida anteriormente pelo denunciado, que desferiu uma ‘panelada’ em sua cabeça”, e “que, mesmo após o deferimento das medidas protetivas de urgência, o acusado continuou residindo na mesma residência, mas que não ‘tinha como tirá-lo de lá’”.

Em outros termos, e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “entendo como acertado o referido posicionamento, haja vista que, ao ser submetido à internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o recorrente receberá tratamento intensivo e contínuo, além de vigilância constante, o que não ocorreria caso recebesse medida de tratamento ambulatorial, cuja fiscalização e acompanhamento são menos eficientes”.

De forma subsidiária, a defesa requer a redução do prazo mínimo da internação determinada.

A esse respeito, como verificado na sentença, o juízo de primeiro grau fixou o prazo mínimo de 1 (um) ano para o cumprimento da medida de internação, mediante reavaliação conforme determinação do juízo da vara de execuções penais, nos termos do artigo 99, do Código Penal. Confira-se:

Com observância aos direitos do internado, previstos no art. 99 do CP,
fixo o prazo mínimo da presente medida de internação como sendo de 01 (um) ano. A reavaliação da periculosidade do réu ocorrerá conforme a determinação do juízo da vara de execuções penais.

Sendo assim, considerando que o referido prazo – 1 (um) ano - já é o mínimo estabelecido no art. 97, § 1º, do Código Penal, entendo que nada há para ser modificado. Vejamos:

Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

§ 1
º
A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.
O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos
. [...].

Diante do exposto,
C
ONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação da advogada dativa, Dra. Natália dos Santos – OAB/ES nº 31.410, em favor do apelante.

É incontestável que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa.

No caso dos autos, vislumbro tratar-se de causa com baixa complexidade, de modo que, nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere à atuação em favor de apenas um apelante.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Dra. Natália dos Santos – OAB/ES nº 31.410, bem exerceu o múnus público que lhe foi conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em favor do apelante, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)